Tribunal: TJDFT
Processo: 0733669-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733669-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY AGRAVADO: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Júlio César Spíndola Itacaramby contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Prestação de Contas n. 0701824-17.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de quebra dos sigilos fiscal e bancário, nos seguintes termos: “Trata-se de prestação de contas requerida por Julio Cesar Spindola Itacaramby em desfavor de Maria Marcilia Martins Spindola, inventariante nos autos associados, do espólio de Gerson Spindola Carneiro. A requerida apresentou defesa, ID 31366525 e juntou diversos documentos. Houve réplica, ID 35775253. Decisão de ID 38388082 afastou a litispendência arguida pela requerida (mantida pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), e fixou o período devido, em que as contas deveriam ser compreendidas, ou seja, de 2.7.12 até o ajuizamento da presente ação, em 1.2.19. A requerida não prestou as contas no prazo determinado. Decisão de ID 54900418 indeferiu a prorrogação de prazo para apresentação das contas pela requerida, e determinou que o autor as prestasse. O autor requereu perícia, sob o argumento de que não seria possível a apresentação das contas por não ter acesso a documentos etc; requereu, também, tutela cautelar para quebra do sigilo fiscal da inventariante e de Gerson Junior e da pessoa jurídica que é sócio, além da exibição de documentos por parte da requerida, ID 59038685. Decisão de ID 75239758 condenou a requerida por litigância de má-fé (mantida pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ID 954) e determinou a identificação da perícia requerida pelo autor. O autor pugnou por perícia nas contas do falecido desde a curatela até a morte; perícia nas contas da inventariante, do herdeiro Gerson Junior, por conta dos frutos recebidos e não repassados, dos imóveis situados em Brasília e Goiânia, e da empresa de agropecuária, ID 76911164; que o imóvel situado no SHIS QL 22 é residência da inventariante e que deve render frutos e por isso deve ser avaliado; e, por fim, que os contratos de arrendamento mercantil devem ser exibidos. ID 90143907: A requerida presta contas da soja alienada. ID 90403255: O autor intenta esclarecer o objeto da prova pericial sobre gado e semoventes; parcerias e arrendamentos rurais; exploração florestal; administração de imóveis em GO; e ativos financeiros pertencentes ao espólio. É o relato do que interessa. DECIDO. Tendo em vista a natureza da matéria controvertida e a firme posição das partes, salta aos olhos a improbabilidade de obtenção de conciliação. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Considerando o objeto da demanda e a posição das partes, vê-se que a controvérsia paira sobre as receitas e as despesas pertencentes ao espólio, uma vez que as contas não foram apresentadas pela inventariante, de forma adequada, e o autor afirma que a administração do espólio é péssima, causando severos prejuízos ao patrimônio deixado pelo extinto. Conforme decisão de ID 38388082, a presente demanda cinge-se ao período compreendido entre 2.7.2012 e 1.2.2019. O autor deseja fazer uma “devassa” na vida financeira das partes, o que não pode ser admitido. O objeto da presente ação é verificar a lisura da administração do espólio. Portanto, indefiro, por ora, os pedidos do autor para quebra de sigilo fiscal e bancário da inventariante, de herdeiro e de empresas não pertencentes ao espólio. Esse indeferimento não dá à inventariante e ao referido herdeiro direito de sonegar informações para apuração da verdade. Vale lembrar que já houve condenação da inventariante por litigância de má-fé, o que não impede nova incidência, inclusive em relação ao herdeiro. Assim, quando determinado pelo juízo, deverão apresentar os documentos necessários à instrução do feito, ou indicar nos autos onde estão encartados, não havendo necessidade de nova juntada, ante o volume de documentos já existentes. Quanto a eventuais empresas em que o falecido era sócio, se for de interesse das partes, deverão buscar a via adequada no juízo de litígios empresariais para liquidação de haveres. Indefiro, também, pedido de prestação de contas relativas a período em que o autor da herança ainda era vivo. Se era curatelado, deverá o prejudicado buscar o juízo competente para tal demanda. Não há que se falar em avaliação do imóvel em que reside a meeira, para efeito de arbitramento de aluguel, pois não se trata de matéria relativa à sucessão causa mortis, o que foge à competência deste juízo. Deverá o interessado buscar as vias ordinárias no juízo competente, se assim o desejar. No tocante à administração dos imóveis de Brasília e Goiás, não há que se falar em avaliações, pois basta a juntada pela inventariante de eventuais contratos de locação pelo período aqui determinado, para se saber qual o montante dos frutos recebidos no período. Por óbvio que as despesas também deverão ser comprovadas. Por tudo já ocorrido até aqui e ante a complexidade do caso e até mesmo da produção da prova, considero imprescindível a realização da prova técnica, com respaldo do artigo 550, § 6o, do NCPC, a fim de dirimir as dúvidas existentes, no que se refere aos créditos e débitos referentes ao período acima noticiado, bem como para que se possa verificar se o espólio é credor ou não da inventariante e vice-versa. Para a parte relacionada às fazendas, gado, exploração de madeira, arrendamentos e parcerias, nomeio como perito do juízo o engenheiro agrônomo, Sr. DANIEL RODRIGUES. (demais dados na Secretaria) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, após a juntada dos quesitos, apresente proposta de honorários, os quais serão de responsabilidade do espólio, pois, em razão da controvérsia posta, o resultado a todos aproveitará. Para perícia contábil, nomeio como perito do juízo o Sr. EVANDRO SERGIO MARTINS LEITE (demais dados na Secretaria), que deverá apresentar proposta de honorários nos mesmos termos do parágrafo anterior. Os peritos deverão trabalhar em conjunto, na medida do possível. Faculto às partes oferecerem quesitos e indicarem assistentes técnicos, querendo, nos termos do artigo 465 do CPC, no prazo de 15 dias. São quesitos do juízo: Agronomia: a) É possível identificar as receitas produzidas e as despesas geradas com a administração das fazendas pertencentes ao espólio, no período definido nesta prestação de contas, inclusive quanto à alienação e manejo de semoventes, parcerias e arrendamentos rurais, e exploração de madeira? Esclarecer. b) É possível afirmar que houve omissão de informações ou documentos por parte da inventariante, notadamente sobre a administração das fazendas? Há sonegação de receitas? Quanto? c) É possível identificar o número de semoventes quando da abertura da sucessão e o existente até 1.2.2019? Em caso de diferença, é possível apontar a causa? d) Prestar os esclarecimentos que entender pertinentes. Contábil: a) É possível identificar as receitas auferidas com os alugueis dos imóveis pertencentes ao espólio? b) Quais os ativos financeiros pertencentes ao espólio quando da abertura da sucessão e qual o saldo atual? c) É possível apontar saldo em favor do espólio ou da inventariante, computando-se todas as receitas e despesas realizadas? Qual o valor? d) Prestar os esclarecimentos que entender pertinentes. Após o oferecimento da proposta de honorários, dê-se vista às partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias. Não será admitida mais juntada de documentos por qualquer parte, salvo justificativa plausível ou a requerimento da perícia. A decisão de ID 87139808, proferida nos autos do inventário associado, determinou que a inventariante prestasse contas da alienação da soja em autos apartados, o que não foi observado no prazo concedido, gerando a decisão de ID 98192506, na parte que toca à venda da soja, advertindo a inventariante que deveria cumprir a ordem judicial, sob pena de remoção. Contudo, verifico que a inventariante, ao invés de propor nova demanda com o único fim de prestar contas a respeito da venda da soja, o fez no bojo da presente prestação, ID 90143907, que tem período definido e objeto distinto, o que não pode ser admitido, sob pena de criar ainda mais confusão no presente feito. Assim, concedo última oportunidade para a inventariante comprovar o ajuizamento da ação de prestação de contas da alienação da soja, no improrrogável prazo de 5 dias, sob pena de remoção, sem se olvidar que deverá depositar o valor integral do negócio, conforme decidido pelo e. TJDFT. Intimem-se.” Alega o Agravante que não é razoável que o espólio com acervo patrimonial que contém imóveis rurais que produzem frutos desde a abertura da sucessão, abrange ativos financeiros, imóveis urbanos, semoventes e ativos florestais não informe rendas ao Juízo da Sucessão. Assevera que a conduta da Inventariante na administração da herança é claramente temerária, tanto é que está pendente de julgamento a Ação de Remoção de Inventariante. Registra que há indícios de apropriação indevida por parte da Inventariante e de seu filho, e, também, por meio da utilização das empreas em nome do herdeiro Gerson Júnior. Ressalta que os diversos documentos anexados aos autos demonstram a ocorrência de fraude na administração e desvio de recursos pertencentes ao Espólio, o que justifica a quebra dos sigilos bancário e fiscal tanto da Inventariante quanto do herdeiro Gerson Júnior. Acrescenta a necessidade de perícia e avaliação nos imóveis urbanos localizados em Goiânia e Brasília, porquanto rendem frutos há oito anos e nunca foram prestadas as contas dos alugueres percebidos pela Inventariante e por Gerson Júnior. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do feito, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. A concessão, no entanto, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, em especial o periculum in mora. Analisando os autos, verifica-se que, a princípio, diante da possibilidade de ocorrência de ocultação de bens e valores, mostra-se plausível a investigação das respectivas movimentações financeiras e fiscais da Agravada, haja vista que não haverá qualquer prejuízo às partes, pois as informações ficarão resguardadas pelo segredo de justiça. No entanto, não diviso a presença dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, pois não demonstrou o Agravante no que consiste o risco de lesão grave e de difícil reparação se aguardar o julgamento definitivo do recurso. Consoante ressaltou o ilustre prolator da r. decisão agravada, a situação descrita nos autos já se prolonga por tempo razoável, não justificando a urgência da medida antecipada pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora